Tribunal: TJMT
Processo: 1005693-91.2021.8.11.0013
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005693-91.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS MATEUS GAMES COENE - CPF: 067.631.081-84 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SUELEN KAMILA RODRIGUES DE JESUS - CPF: 063.784.381-96 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDRACK IZIDORO DA SILVA NETO - CPF: 132.526.597-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 469.054.131-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIEL PEREIRA MACHADO - CPF: 042.581.461-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EVELYN GARCIA DELUQUI - CPF: 094.148.371-16 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEI DURAO DE SOUSA - CPF: 025.566.831-71 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR – FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS – IMPROCEDÊNCIA – REDUÇÃO DA PENA BASE – INVIABILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ACRÉSCIMO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.

É lícita a prova produzida a partir de busca veicular sem mandado precedida de conjuntura suspeita, através da qual se conclui pela prática de infração penal, caracterizando fundadas razões para a realização da diligência.

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”. (Enunciado n. 39 – TCCR/TJMT)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Lucas Mateus Games Coene
e
Suelen Kamila Rodrigues de Jesus
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual e condenou o
primeiro
à pena de
2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
e 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, em regime semiaberto, e a
segunda
à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, além do pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, a ser cumprida em regime aberto, substituídas por duas restritivas de direitos.

A defesa sustenta, preliminarmente, a ilicitude das provas que ampararam a condenação, sob argumento de que a busca veicular e pessoal, realizada pelos policiais sem concessão espontânea, sem mandado judicial e sem que houvesse justa causa, fragiliza a materialidade delitiva e impõe a absolvição dos acusados.

No mérito, pugna pela aplicação da fração de 1/6 para a única circunstância judicial negativa reconhecida, com a consequente adequação das demais fases da reprimenda (id.

175469760).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 175469770).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do apelo (id. 180880152).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca o reconhecimento da nulidade das provas coligidas aos autos, decorrentes da busca veicular e pessoal, sob o argumento de que a diligência foi procedida pelos policiais militares sem que houvesse fundadas suspeitas para a medida, e mais, sem a permissão dos acusados e sem que os agentes estivessem munidos do devido mandado de busca, o que impõe a absolvição dos réus, em face da ausência da materialidade delitiva.

No entanto, os argumentos não prosperam.

Extrai-se dos autos que os policiais militares Sidrack Izidoro da Silva Neto e Valdinei Durão de Souza, na fase extrajudicial, declararam que estavam em força tarefa pela GEFRON na operação “
Hórus/Vigia
”, ocasião em que receberam uma informação via CIOSP de Cáceres/MT acerca de um veículo Gol que estaria transportando entorpecentes para a cidade de Pontes e Lacerda/MT, tendo intensificado o patrulhamento.

Os referidos policiais relataram que, ao visualizarem o veículo, deram ordem de parada e o veículo adentrou rapidamente em um posto de combustíveis, ocasião em que foi realizada a busca veicular e localizados entorpecentes e uma arma de fogo, acondicionados no interior da bolsa da acusada Suelen Kamila.

Em juízo, o policial militar Sidrack Izidoro da Silva Neto ratificou as declarações prestadas na delegacia, todavia, devido ao decurso do tempo, disse não se recordar se a busca veicular se deu em virtude de informações recebidas pelo Ciosp ou se foi uma abordagem de rotina, afirmando que os réus confessaram a propriedade da droga.

Por sua vez, o policial militar Valdinei Durão de Souza afirmou que a busca veicular e pessoal ocorreu após ter sido dado ordens de parada, instante em que o veículo adentrou no Posto Tuiuiú, em Pontes e Lacerda/MT, onde foi procedida a revista e encontrados os entorpecentes (
439,11g
– quatrocentos e trinta e nove gramas e onze centigramas de
COCAÍNA
) e a arma de fogo calibre .38 no interior de uma bolsa feminina.

Conquanto os policiais militares não tenham ratificado o motivo da abordagem do veículo em juízo, qual seja, a informação recebida pelo Ciosp de Cáceres/MT acerca de um veículo Gol que estaria transportando entorpecentes para o município de Pontes e Lacerda/MT, este mínimo detalhe não invalida as provas e enseja a absolvição dos acusados, mesmo porque tal informação consta no boletim de ocorrência e no termos de declarações prestados na fase extrajudicial, além de que os agentes estatais não desdisseram a informação, apenas afirmaram não se recordarem das razões pelas quais procederam a abordagem.

Demais disso, mesmo que os agentes não tivessem recebido qualquer informação pelo Ciosp acerca do tal veículo, ainda assim não há que se falar em ausência de justa causa para a busca veicular, já que os policiais realizavam patrulhamento ostensivo no contexto da operação “
Hórus/Vigia
”, na região onde os apelantes foram abordados, região fronteiriça comumente utilizada para a traficância e para o transporte de automóveis roubados/furtados, sendo comum a realização de abordagens a veículos naquelas proximidades, com o objetivo de preservar a ordem pública.

Não bastasse, conforme consta nos autos do processo, notadamente no boletim de ocorrência acostado à id. 175468684, o veículo em que os réus se encontravam tentou despistar a equipe policial entrando rapidamente em um posto de combustíveis, sendo descabida a alegação de ilegalidade das provas decorrentes da diligência, pois os policiais agiram em estrito cumprimento do dever legal, observando as diretrizes da legislação processual penal.

Nesse contexto, é evidente que estamos diante de caso concreto no qual se aplica a tese extraída do julgamento do RE 603.616/RO, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que ao apreciar o Tema nº 280, em sistema de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

A jurisprudência desta Corte não destoa deste posicionamento, vejamos,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR – REJEIÇÃO – FUNDADA SUSPEITA DEVIDAMENTE COMPROVADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA POLICIAL – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Afasta-se a tese de nulidade das buscas pessoal e veicular se estas foram realizadas nos moldes dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo fundadas suspeitas de que o apelante estava desenvolvendo o tráfico de entorpecentes
. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação. O tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio (TJMT, Enunciado Criminal 7).”
(N.U 1001652-91.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Desse modo, é lícita a prova produzida a partir de busca veicular sem mandado, precedida de conjuntura suspeita, através da qual se conclui pela prática de infração penal, caracterizando fundadas razões para a realização da diligência.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a defesa comum dos réus requer o redimensionamento da pena-base aplicada para o crime de tráfico de drogas, argumentando que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para a única circunstância judicial reconhecida, com a consequente adequação das demais fases da reprimenda.

Todavia, o pleito não merece acolhida.

Para exasperar a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, o juízo singelo fundamentou o aumento em razão da quantidade e da natureza da droga que, na hipótese, equivalem a
439,11g
(quatrocentos e trinta e nove gramas e onze centigramas) de COCAÍNA, conforme laudo de constatação acostado aos autos à id. 175469655.

De se ver que o STJ, no AgRg no HC n. 549.965/SP, publicado em 27/05/2020, decidiu que "
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
".

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Destaco que não há impedimento algum para que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, notadamente quando a lei não estabelece um parâmetro para o grau de aumento ou de diminuição da pena na primeira etapa da fixação da pena, como faz com as majorantes e minorantes na terceira fase, desde que haja fundamentação idônea para tanto, como ocorreu no caso concreto.

À mingua de um parâmetro legal, o STJ sedimentou a orientação de que a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (HC n. 458.799/DF). No entanto, como frisado, trata-se de orientação e, no caso concreto, ainda que um único vetor tenha sido valorado negativamente, considerando a sua preponderância (art. 42 da Lei 11.343/2006) e o princípio do livre convencimento motivado do julgador, a expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam a exasperação da pena basilar em grau superior àquele indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, inclusive, adota este posicionamento.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS. DESPROPORCIONALIDADE AUSENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão pelo STJ?somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena. 3. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base. 4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). 6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1766508 PB 2020/0254052-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Os precedentes desta Câmara Julgadora não destoam deste posicionamento, senão vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – NATUREZA E QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – ACRÉSCIMO DE 1 ANO DE RECLUSÃO E 100 DIAS-MULTA SOBRE A PENA MÍNIMA – QUANTUM RAZOÁVEL – REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA JÁ ATENUADA AO MÍNIMO LEGAL – ENUNCIADO SUMULAR N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS E ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DESNECESSIDADE DE CONDENAÇÃO ESPECÍFICA PELO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 2º, CAPUT, DA LEI N. 12.850/2013 – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A 4 ANOS – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.
O grau de aumento ou diminuição da pena, na primeira etapa da dosimetria, não é parametrizado por frações pré-estabelecidas em lei (como ocorre com as majorantes e minorantes, na terceira fase), ficando sujeito ao peso que o magistrado atribui a cada circunstância judicial favorável ou desfavorável. Outrossim, à míngua de parâmetro legal rígido a esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que são admissíveis, por exemplo, o aumento de 1/6 da pena mínima cominada ou o aumento de 1/8 da diferença (ou intervalo) entre as penas mínima e máxima cominadas, para cada circunstância judicial desfavorável, sem prejuízo da possibilidade de acréscimo em grau diverso, de acordo com as particularidades do caso. Assim, tratando-se de tráfico de drogas – delito com pena mínima de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, e máxima de 15 anos de reclusão e 1.500 dias-multa –, a fixação da pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em virtude da valoração desfavorável da natureza e quantidade da substância entorpecente, mostra-se razoável
. A incidência de atenuante não tem o condão de permitir a fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo cominado no preceito secundário do tipo penal. Inteligência do enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente chancelado pelo Supremo Tribunal Federal, a afastar a alegação de violação de princípios constitucionais. O reconhecimento do envolvimento do réu com organização criminosa, para o simples fim de não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, prescinde de condenação – ou mesmo acusação formal – pelo crime tipificado no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013, bastando que o magistrado se convença da existência desse vínculo com base nos elementos probatórios presentes nos autos. Além disso, evidenciada a dedicação do acusado às atividades criminosas, não há falar em incidência da aludida minorante. Estabelecida a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos, não há falar em regime inicial aberto para o seu cumprimento, tampouco em substituição dessa espécie de reprimenda por sanções restritivas de direitos. A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
.” (N.U 1008991-78.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Assim, a expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam o aumento da pena basilar em 2 (dois) anos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024